Tribunal: TJDFT
Processo: 0730831-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730831-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOZELIA DANTAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, mantendo o bloqueio dos valores depositados, no montante total de R$ 3.764,06, de suas contas bancárias. Defiro a gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator